Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-65.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800056-65.2018.8.14.0046
APELANTE: ROMEU ALMEIDA

APELADO: MARCELO G. P. MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800056-65.2018.8.14.0046

APELANTE:

ROMEU ALMEIDA

ADVOGADO:

MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA 9.881

APELADO:
MARCELO GOMES PACHECO MOTA

ADVOGADO:

JOSENILDO GALENO TEIXEIRA – OAB/MA 11.086

COMARCA DE ORIGEM:
RONDON DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVAD

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE MÉDICA – ERRO DE DIAGNOSTICO – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO PELO MÉDICO DE
EXAMES LABORATORIAIS PARA O DIAGNOSTICO EXATO DA ENFERMIDADE – DEMORA NA ENTREGA DO EXAME – MÚNUS DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE DO PROFISSIONAL MÉDICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de eventual dano extrapat
rimonial indenizável, consubstanciado na negligência, imperícia e erro de diagnóstico do médico requerido/apelado.

2 - Na responsabilidade civil por erro de diagnóstico, o que se analisa, é se no processo de diagnosticar, o médico agiu com zelo e adotou os protocolos e todas as medidas tecnicamente corretas para descobrir qual a doença do paciente.

3 –
In casu
, evidencia-se que o primeiro tratamento recomendado pelo médico, ora apelado, se consubstanciou na análise preliminar do quadro clinico apresentado pelo autor/apelante, sem o condão de vaticinar um diagnóstico definitivo, tanto é assim que o profissional médico indicou a realização de exames laboratoriais para o diagnostico exato da enfermidade que acometia o apelante.

4 – Assim não restou demonstrado nos autos a conduta negligente ou a arguida imperícia do profissional médico, ora apelado, apta a ensejar dano extrapatrimonial e o decorrente dever de indenizar.

5 – Outrossim, no que concerne a alegada demora na entrega do exame, restou demonstrado nos autos que os referidos exames foram realizados em uma unidade laboratorial, do qual se presume que o múnus de recebê-lo recaia precipuamente ao paciente, ora apelante.

6 – Ademais, em sua peça de defesa enfatizou o médico requerido/apelado que em consultas médicas ocorridas após a realização dos exames, diversas contestou o autor/apelante acerca dos exames, oportunidade em que este informou que ainda não teria ido busca-los, fato este que foi assente pelo recorrente em sua replica a contestação.

7 – Desse modo, entendo ser incabível a tentativa de atribuir ao profissional médico a responsabilidade pela demora no recebimento dos exames que, frisa-se, foram concluídos em tempo adequado, não havendo que se falar em conduta negligente também neste ponto.

8
– Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800056-65.2018.8.14.0046

APELANTE:

ROMEU ALMEIDA

ADVOGADO:

MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA 9.881

APELADO:
MARCELO GOMES PACHECO MOTA

ADVOGADO:

JOSENILDO GALENO TEIXEIRA – OAB/MA 11.086

COMARCA DE ORIGEM:
RONDON DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ROMEU ALMEIDA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Rondon do Pará/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por si contra
MARCELO GOMES PACHECO MOTA
,
julgou improcedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
1840819
), narrou o autor/apelante que em
novembro de 2017, por recomendação do profissional médico requerido se submeteu a cirurgia de ressecção endoscópica da próstata, oportunidade em que foi coletado material para biopsia.

Acrescenta que passados 30 (trinta) dias do procedimento cirúrgico, mesmo permanecendo com fortes dores, teria sido informado pelo requerido que seriam efeito normais do pós-operatório, até que em janeiro de 2018 durante consulta com o requerido lhe fora entregue o resultado da biopsia, datado de 20/11/2017, atestando a existência de “Adenocarcinoma” (Câncer).

Afirmou ter havido grave erro de diagnostico pelo médico requerido que teria submetido o autor a tratamento inócuo e retardado o início do tratamento adequado a enfermidade que acomete o requerente.

Pleiteou, assim, inicialmente a gratuidade de justiça e a procedência da exordial para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais, relativos as despesas realizadas com o tratamento equivocadamente indicado pelo requerido, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido pelo juízo primevo (ID.
1840826).

Em contestação (ID.
1840832
), aduziu o requerido, em suma, a
incompetência do juízo; a inépcia da inicial; no mérito que o tratamento realizado era o adequado e que o exame fora entregue temporaneamente pugnando a total improcedência do petitório.

A parte autora apresentou replica à contestação (ID. 1840853).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
1840875
), que julgou totalmente improcedente a exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, deixando de condenar o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
ROMEU ALMEIDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1840879).

Alega que a responsabilidade civil do requerido/apelado residiria na submissão do autor/apelante a um tratamento completamente inócuo e estranho à área de atuação.

Aduz ser patente a culpa por imperícia do requerido/apelado, face ao erro de diagnostico visto tratar-se de médico urologista que prescreveu tratamento para paciente acometido por câncer.

Argui que o apelado teria demorado injustificadamente a entregar o resultado da biopsia ao apelante, visto que o exame teria sido concluído em novembro/2017, mas entregue somente em janeiro/2018.

Pleiteia assim pelo provimento do recurso para que seja reformada na integra a sentença de piso, julgando totalmente procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID. 1840883), arguiu em síntese não assistir razão ao apelante em suas alegações, pugnando, assim pelo desprovimento do recurso de apelação.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
1874004
), apenas a parte apelante se manifestou favoravelmente a composição.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de eventual dano extrapatrimonial indenizável, consubstanciado na negligência, imperícia e erro de diagnóstico do médico requerido/apelado.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que a responsabilidade civil do requerido/apelado residiria na submissão do autor/apelante a um tratamento completamente inócuo e estranho à sua área de atuação; a culpa por imperícia do requerido/apelado, face ao erro de diagnostico ,visto tratar-se de médico urologista que prescreveu tratamento para paciente acometido por câncer; bem como que o apelado teria demorado injustificadamente a entregar o resultado da biopsia ao apelante, visto que o exame teria sido concluído em novembro/2017, mas entregue somente em janeiro/2018.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso sub examine, o alegado dano extrapatrimonial decorreria de suposta conduta negligente e imperita do profissional médico ora apelado, precipuamente ao incorrer em erro de diagnostico, indicando tratamento diverso do recomendado a enfermidade que acometeria o apelante, bem como pela demora do médico em repassar ao paciente, ora apelante, o resultado do exame que identificaria com precisão sua doença.

Insta esclarecer, inicialmente, que a
responsabilidade do profissional médico possui natureza subjetiva, dependendo, portanto, da demonstração de culpa
lato sensu
do profissional, visto que é regida pela exceção insculpida no § 4º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
(Grifei).

Corroborando com o posicionamento esposado supra, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESNECESSÁRIA. AMPUTAÇÃO DA MAMA DIREITA. BIOPSIA QUE DETECTOU O ERRO NA DIAGNOSE. 1. LABORATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
2. MÉDICO PATOLOGISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO VERIFICADA.
3. HOSPITAL. SUBORDINAÇÃO DO LABORATÓRIO RECONHECIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO [...]
3. A responsabilidade do profissional é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional.
4. No caso dos autos, a Corte de origem, com base na análise do acervo probatório, concluiu que não estava configurada a culpa do médico patologista. Afastar tal conclusão, na via estreita do recurso especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. [...].

(STJ - REsp: 1653134 SP 2015/0052008-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). (Grifei).

Acerca do
diagnóstico, é cediço que este representa procedimento fundamental no exercício da atividade médica, visto que objetiva a identificação de certa enfermidade a partir da observação de seus sintomas peculiares, do qual resulta a exata prescrição de medicamentos, tratamento ou de intervenções cirúrgicas, os exames e as técnicas terapêuticas a serem empregados na cura.

Na responsabilidade civil por erro de diagnóstico, vale mencionar, que o que se analisa não é o erro do diagnóstico propriamente dito, mas se, no processo de diagnosticar, o médico agiu com zelo e adotou os protocolos e todas as medidas tecnicamente corretas para descobrir qual a doença do paciente.

Acerca da questão, vejamos o ensinamento de
Sérgio Cavalieri Filho:

“A culpa médica supõe uma falta de diligência ou prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como padrão; o erro é a falha do homem normal, consequência inelutável da falibilidade humana. E, embora não se possa falar em um direito ao erro, será este escusável quando invencível à mediana cultura médica, tendo em vista circunstâncias do caso concreto”.

(
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de responsabilidade civil
. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 382).

Dessa forma, o
que condiciona o dever de indenizar nessa hipótese é a falta de zelo profissional que acarreta um diagnóstico equivocado, como por exemplo a elaboração de uma anamnese superficial, não indicar a realização de exames adequados ao quadro clínico, dentre outras medidas que possibilitem a acuidade do diagnóstico.

In casu
, evidencia-se que o primeiro tratamento recomendado pelo médico, ora apelado, se consubstanciou na análise preliminar do quadro clinico apresentado pelo autor/apelante, sem o condão de vaticinar um diagnostico definitivo, tanto é assim que o profissional médico indicou a realização de exames laboratoriais para o diagnostico exato da enfermidade que acometia o apelante.

Assim, tenho que não restou demonstrado nos autos a conduta negligente ou a arguida imperícia do profissional médico, ora apelado, apta a ensejar dano extrapatrimonial e o decorrente dever de indenizar.

Outrossim, no que concerne a alegada demora na entrega do exame, restou demonstrado nos autos que os referidos exames foram realizados em uma unidade laboratorial, do qual se presume que o múnus de recebê-lo recaia precipuamente ao paciente, ora apelante.

Ademais, em sua peça de defesa enfatizou o médico requerido/apelado que em consultas médicas ocorridas após a realização dos exames, diversas vezes contestou o autor/apelante acerca dos exames, oportunidade em que este informou que ainda não teria ido busca-los, fato este que foi assente pelo recorrente em sua replica a contestação.

Desse modo, entendo ser incabível a tentativa de atribuir ao profissional médico a responsabilidade pela demora no recebimento dos exames que, frisa-se, foram concluídos em tempo adequado, não havendo que se falar em conduta negligente também neste ponto.

Destarte, n
ão demonstrado os requisitos da responsabilidade civil do requerido/apelado, qual seja, a conduta ilícita (negligência e imperícia) e o dano dela decorrente, inexiste danos morais indenizáveis, de forma que a improcedência da exordial é medida de rigor, revelando-se, assim, irrepreensível a sentença testilhada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/08/2020